Tribunal: TJES
Processo: 5001478-95.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001478-95.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA NAZARE NUNES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001478-95.2024.8.08.0008

RECORRENTE: MARIA NAZARE NUNES

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAIS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DESCONHECIMENTO DA AUTORA SOBRE A NATUREZA DOS DESCONTOS E COMPLEXIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO QUE JUSTIFICAM A DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12448608.

Contrarrazões no Id. 12448611.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12448608), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio da Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12448606), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para: A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado; B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 690,12 (seiscentos e noventa reais e doze centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após a fatura vencida em 07/07/2023, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e D) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais mitigado, em razão do tempo decorrido desde a contratação até o ajuizamento da ação (mais de 08 anos). Referida importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.’’

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização, sob o fundamento de que a Autora, ao conferir o seu benefício previdenciário, observou a existência de descontos advindos de modalidade de cartão de crédito não contratada por ela.

Em suma, o magistrado primevo reconheceu a nulidade do cartão de crédito consignado, dada a sua abusividade, sendo inexistente a adesão da autora àquele.

A Autora, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando necessidade de majoração dos danos morais.

Pois bem.

Merece reforma a sentença combatida no que diz respeito ao
quantum
indenizatório
, por entender que
o desconhecimento da parte autora sobre a natureza dos descontos e a complexidade do sistema financeiro justificam a demora no ajuizamento da ação.

Ademais, o valor estipulado não abarca o aspecto punitivo condizente com a conduta do Recorrido.

Conforme jurisprudência do STJ, "o quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa" (STJ, Resp. n.º 959.904/PR, Rel. Min. Luiz Fux).

Sopesadas as circunstâncias preponderantes que envolvem o caso concreto,
arbitro o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, quantia que entendo também como suficiente para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de punir o banco Recorrido, bem como para que passe a adotar condutas positivas frente aos consumidores, evitando a ocorrência de fatos análogos aos narrados nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
para

reformar, em parte, a r. sentença impugnada, JULGANDO PROCEDENTE o pedido, para:

a)
CONDENAR
o Recorrido BANCO PAN S.A a indenizar, a título de danos morais, a

Recorrente MARIA NAZARE NUNES na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com

correção e juros a partir da prolação da sentença.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários

advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)